Tribunal: TJBA
Processo: 8011238-54.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011238-54.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s): ANANDA DE AZEVEDO ASSUNCAO FONSECA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

AGRAVADO: EDNA PEREIRA DA SILVA

Advogado(s):PATRICIA MARQUES OLIVEIRA VIENA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. EXTENSÃO DE REDE EM ÁREA RURAL. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. DILAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar à concessionária a instalação de energia elétrica e extensão de rede em imóvel rural no prazo de 30 dias. A agravante sustenta a complexidade técnica da obra e a insuficiência do prazo fixado, requerendo sua dilação para 120 dias, conforme normas da ANEEL.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se o prazo de 30 dias é adequado para a execução de obra de extensão de rede em zona rural que exige instalação de postes e transformador, ou se deve ser observada a dilação para 120 dias prevista na regulamentação do setor elétrico.

III. Razões de decidir

3. O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial, vinculado à dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III).

4. A prova técnica demonstra que a obra demanda instalação de 13 postes e transformador, caracterizando intervenção de alta complexidade em área rural.

5. O art. 88 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL estabelece o prazo de até 120 dias para obras de conexão com tais características técnicas.

6. A fixação de prazo exíguo de 30 dias desconsidera a realidade técnica da engenharia elétrica e os parâmetros regulatórios, justificando-se a dilação para 120 dias, conforme jurisprudência deste Tribunal (TJBA, Agravo de Instrumento nº 8025931-77.2025.8.05.0000).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A dilação do prazo para 120 dias para instalação de energia elétrica em área rural é razoável quando a obra exige extensão de rede e infraestrutura complexa, em observância aos prazos regulamentares da ANEEL. 2. A essencialidade do serviço deve ser conciliada com a viabilidade técnica da execução.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CPC, art. 300; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 88.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJBA, AI nº 8025931-77.2025.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araujo, j. 06.08.2025;
TJBA, AI nº 8055505-82.2024.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 08.04.2025.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8011238-54.2026.8.05.0000, sendo Agravante a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA e Agravada Edna Pereira da Silva, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e dar parcial provimento ao recurso.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator